Tribunal: TJMT
Processo: 0002002-86.2016.8.11.0005
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002002-86.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO LOPES DOS SANTOS - CPF: 716.292.706-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
E
ARMAZENAMENTO

DE
PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL SEM LICENÇA OUTORGADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO DELITO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI 10.826/2003
POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE
PROVAS DA PROPRIE
DADE
DO
S
ARTEFATO
S
BÉLICO
S
– AFORISM
O
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A DISPONIBILIDADE DO
REVÓLVER
PARA USO DO APELANTE –
NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO
–
CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DESCRITO
NO
ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.
9.605/1998
–
POSSIBILIDADE
–
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A MADEIRA APREENDIDA EXIGIA LICENÇA AMBIENTAL PARA ARMAZENAMENTO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –
3.
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO

PARCIALMENTE
.

1.
Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de
posse irregular de arma de fogo
de uso permitido
,
porquanto, na espécie, ficou
comprovada a apreensão
dos
artefatos bélicos por policiais militares em sua residência,
em local de fácil acesso e
do qual
tinha pleno conhecimento
, sendo, portanto,
inaplicável, no caso em referência, a absolvição com fulcro no aforismo
in dubio pro reo
.

2. A
obrigatoriedade de licença para armazenamento de madeiras e/ou produto vegetal não alcança toda e qualquer espécie, eximindo-se, por exemplo, a apresentação da autorização em áreas que não sejam
de
preservação permanente ou reserva legal, e ainda, quando não se tratar de armazenamento de produtos florestais de origem nativa.
No caso destes autos,
diante da falta de identificação da espécie da madeira armazenada e da ausência de demonstração de que a madeira apreendida exigia licença ambiental para armazenamento
, é imperiosa a absolvição do apelante da conduta descrita no
art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/1998
.

3
.
Recurso de apelação provido parcialmente
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Antônio
Lopes d
os Santos
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0002002-86.2016.8.11.0005
, pelo Juízo da Vara
Criminal
da
Comarca de Diamantino
-MT,
condenando-o

pela prática do
s
crime
s
de
posse irregular de arma de fogo
e munições
de uso permitido
; bem como
de manter em depósito produtos de origem vegetal sem licença outorgada pela autoridade competente
, capitulado
s
no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03 e art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/1998
,

à pena de
1 (um) ano e 6
(
seis
) meses de detenção, em regime
aberto
;

além do
pagamento de
20
(
vinte
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
tendo a pena ambulatorial sido
substituída por
2 (
duas
)
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor
equivalente a
2 (dois) salários mínimos
.

O apelante
, por intermédio das razões
que se encontram
no
s

ID
s

96913485
e
96913487
,

postula a sua absolvição
dos crimes pelos quais foi condenado
,
com fulcro no aforismo
in dubio pro reo
, por entender que não ficou
provada a propriedade da arma
, munições e lascas de madeiras
apreendida
s.

Nas contrarrazões encontradiças no
ID
96913497
, o Ministério Pú
blico colima
o desprovimento
d
o

vertente

apelo
.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
101680476
,
opinou pelo
seu
provimento

parcial
,
para
que o apelante seja absolvido da
conduta descrita no
art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/1998
, diante da
falta de identificação da espécie da madeira armazenada
e da
ausência de demonstração de que a madeira apreendida exigia licença ambiental para armazenamento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que está
no ID
96891503
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 01 (art. 12 da Lei 10.826/03)

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 1º de junho de 2016, por volta das 15h, na propriedade rural denominada Assentamento Ema, município de Alto Paraguai/MT, nesta Comarca de D
iamantino
/MT
,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado
ANTONIO LOPES DOS SANTOS
mantinha sob sua guarda uma arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 02 (art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/1998)

Nas mesmas circunstâncias de local, data e hora, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado
ANTONIO LOPES DOS SANTOS
mantinha em depósito produto de origem vegetal, sem nenhuma documentação de origem ambiental em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei.

Síntese fática:

Consta dos autos que, após receber informações de extração irregular de madeira e porte ilegal de arma de fogo por sitiantes, a polícia desta cidade se dirigiu para o local indicado, ocasião em que encontrou 180 (cento e oitenta) lascas de madeira diversas, descritas no auto de infração de fl. 16, sem o necessário documento de origem florestal.

Consta, ainda, que os policiais localizaram o revólver calibre 38, marca Taurus, nº 1829080, municiado com 5 (cinco) projéteis intactos, tudo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A arma de fogo e munições apreendidos foram periciadas, restando constatada a eficiência para produção de tiros (fls. 35/38).
[
...]

Negritos

no

original

Do pedido de absolvição do crime de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido (art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03)

A

materialidade do crime de posse irregular de arma de
fogo e munições de
uso permitido narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos:
boletim de o
corrência (ID 96891519
, p. 01/02); auto de a
preensão (ID 96891511
, p.
04);
a
uto de
exame de eficiência de arma de fogo (ID 96891511, p
. 06/07) e Laudo Pericial de Balística
n.
600.2.03.2016.0075
31-01 (
IDs
96891532, p
. 01/04; 96891529
, p
.

06/08), indicando que se trata de 01 (um) revólver, calibre 38,
modelo
Special
, marca
Taurus
, número
de série aparente 1829080, de uso permitido, com potencialidade lesiva, com 04 (quatro) cartuchos calibre .38 SPL intactos e 01 (um) estojo calibre .38 SPL, sendo eficiente para realizar disparos.

A autoria delitiva
está
comprovada pelos depoi
mentos dos policiais militares
Kennedy Saturnino de Assunção e Silva e Douglas Paulo de Oliveira Sousa
,

os quais narraram que após receberem denúncias informando
sobre
a posse ilegal de arma de fogo e depósito de produto de origem vegetal em desacordo com a lei, dirigiram-se à propriedade rural
em que
o

apelante
trabalhava como caseiro
, situad
a
no assentamento Ema
, na cidade de Alto Paraguai-MT,
onde

constata
ram

a veracidade das informações
e
conseguiram
encontrar
num dos quartos da residência
uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, contendo munições
;
e
uma
grande quantidade de lascas de madeiras diversas
no quintal da propriedade
, todos sem a devida autorização
legal
.

O
apelante se reservou o direito de permanecer em silêncio na fase extrajudicial e não foi encontrado para ser interrogado em juízo, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia. Contudo,
na ocasião em que os policiais militares
fizeram
as diligências
descritas no parágrafo anterior
, o
recorrente
declarou que era caseiro
do imóvel rural,

de propriedade de uma pessoa chamada

“Valter”
,
que
residia
em Cuiabá
-MT
,
a quem
, também,
pertenc
ia
a
arma de fogo
apreendida
, afirmando ainda
, o insurgente,
que não sabia
da e
xistência
desse artefato
bélico
.

Ocorre que a arma de fogo e as munições
estavam
em
um quarto no interior da
casa na qual o apelante mo
rava

e
estava
m
exposto
s
, havendo apenas um pano

os
encobrindo
.

Além disso
,
não obstante

ele

tenha alegado
que o revólver
e munições
não
lhe pertenciam,
nada nesse sentido veio para estes autos
, senão sua singela afirmação
,
desprovida de qualquer prova, nem mesmo testemunhal,
que possa dar embasamento a
tese de que o
s artefatos bélicos
encontrad
o
s
pelos
agentes públicos

fossem do
dono
imóvel
rural
,
o tal
“Valter”
que sequer residia no local
...

Logo
, a versão do apelante está isolada no contexto probatório, afinal,
os
policiais mili
tares
afirmaram, de forma uniforme e coerente, a ocorrência dos fatos, dando conta de que a arma de fogo
e munições
fo
ram
apreendida
s
na
casa onde ele morava
, provavelmente, no mesmo quarto onde

dormia.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional deles.

A
respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Não se pode olvidar, ademais, que
o crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003,
configura-se com
a mera
posse
ou
com a conduta do agente em

manter sob sua guarda
arma de fogo
, acessório ou munição
sem a devida autorização, como
é o caso destes autos
,
porquanto o delito imputado ao apelante é de perigo abstrato e de mera conduta, isso significando dizer que a prática de um dos núcleos descritos no
referido
dispositivo, ai
nda que isoladamente, configura
o crime analisado no vertente apelo.

Isso porque

a lei especial pena
l antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração do
s
crimes
nela previstos
, exige a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, impondo ser ponderado, ainda, nessa linha intelectiva, que a norma legal, se antecipa a tutela penal a fim de prevenir a prática de crimes mais graves, com o emprego de armas de fogo.

A
propósito, a
cerca d
o assunto, e
ste é o posicionamento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE AMEAÇA NO AMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PALAVRAS DA VITIMA CORROBORADAS POR TESTEMUNHA PRESENCIAL – VALIDADE – ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES GUARDADAS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – CRIME DE MERA CONDUTA – APELO DESPROVIDO,
DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

Tratando-se dos delitos de ameaça praticados no âmbito doméstico, a palavra das vítimas prevalece sobre a negativa do agente, ainda mais quando se apresentam firmes e coerentes com a dinâmica dos fatos e têm apoio nas demais provas produzidas ao longo da instrução.

O delito de posse irregular de arma de fogo e munições de uso restrito é crime de mera conduta e de perigo abstrato, não sendo necessária que a incolumidade pública seja posta em risco concreto sua consumação.

(TJMT, N.U 0002266-96.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021,
Publicado
no DJE 16/02/2021)
.
Negritamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS CORROBORANDO A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO – MEIO IDÔNEO DE PROVA
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição quando as provas dos autos evidenciam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

As declarações dos policiais, colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio idôneo de prova para embasar a condenação.

(
TJMT,
N.U 0000687-77.2017.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021)
.
Negritamos

Diante do exposto, está
induvidosa a
prática
do crime de
poss
e i
rregular
de arma de fogo e munições
de uso permitido por parte do apelante
, sendo de rigor a manutenção de sua condenação
por essa imputação
.

Do pedido de absolvição do crime de
manter em depósito produtos de origem vegetal sem licença outorgada pela autoridade competente
(
art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/1998
)

A
ssiste
razão
ao apelante
quanto ao pedido de absolvição do crime ambiental descrito no
art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/1998
, tal como opinou a Procuradoria-Geral de Justiça.

Com efeito, consoante se infere do
s
Auto de Infração n
. 139556 (ID 96891511, p. 08), Termo de Apreensão n. 120137 (ID 96891515, p. 01) e Auto de Inspeção n. 167702 (ID: 96891515 – p
. 02)
,

foram encontradas
15 (quinze) dúzias ou 180 (cento e oitenta) lascas de madeiras diversas no assentamento Ema (próximo ao sítio do
“
Didico
”)
no
M
unicípio de Alto Paraguai/MT, local em que
o apelante
morava
e, segundo
afirma
, trabalhava como caseiro.

Os depoimentos dos policiais militares
–
confirmados em sede judicial
–
, detalham a apreensão
das lascas de madeiras, tal como pode ser visto
nos fragmentos das
declaraç
ões
que
ambos
prestaram na segunda fase da
persecução

penal,
assim lançadas no
parecer ministerial:

[...] pergunta da defesa: (...) ao redor da casa na propriedade havia sinais de extração dessa madeira? Sim porque ele, antes de fazer a lasca ele deve ter pegado algum material, uma pá carregadeira, um trator, e tinha vestígios de uma possível derrubada, só que dentro da lei, pra ele efetuar esse tipo de desmatamento ele teria que comunicar a SEMA falar que ele ia fazer um uso daquela madeira pra que ele pudesse usar a própria madeira do terreno dele dentro da unidade dele mesmo só que como o assentamento Ema não tem é um assentamento que não possui documento então ele não poderia fazer esse tipo de trabalho que ele estava fazendo lá. Que a denúncia pra nós também chegou que ele não estaria só tirando pra propriedade dele tinha um caminhão que a gente não conseguiu obter êxito pra pegar esse caminhão vendendo pra fora. Havia toco. Sinais de motosserra que ela foi cortada e ficou aquele toco daquela raiz.” Que o impacto na área era visível porque pra tirar a quantidade que a gente lançou no Boletim de Ocorrência não uma, duas áreas, tem que ser uma quantidade grande. Que era visível chegar e ver que dentro daquela área, você olhava atrás do barraco dele e via uma área muito extensa onde foi passado um trator e foi feita uma derrubada. Que a árvore não foi
tirado
só de um lugar então não pode afirmar, por exemplo, que seriam 05 (cinco) hectares. Que tirou as árvores isoladamente, não é medido por área derruba, mas por metros cúbicos ou lascas. [...]
(
Depoimento de

Kennedy Saturnino de Assunção e Silva na
fase judicial)

[...] A respeito das lascas de madeira estavam estocadas na propriedade sem documentação. Perguntado pela defesa se tinha sinais de retirada da madeira da propriedade respondeu “não, porque estava no local onde é que ele
tava
não soube da maneira ele não falou pra nós da
onde
que é”. Esclareceu que lascas de madeira são utilizadas para fazer cercas. Havia denúncia que estavam retirando madeiras do local, quando chegaram lá já estava em depósito. [...]
(Depoimento de Douglas Paulo de Oliveira Sousa na fase judicial)

Como se sabe, a
Lei n.
9.605/98 estabelece as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente
, sendo que o parágrafo único do seu art.
46 determina que
configura crime ter em depósito e/ou
guardar madeira sem licença válida outor
gada pela autoridade competente
, a saber
:

Art. 46.
Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena -
detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único.
Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.

Denota-se
, portanto, que
diversos dispositivos da
L
ei
A
mbiental cuidam de norma penal em branco e
por isso
dependem da observância de outro ato normativo para sua
perfectibilização
.
Nesse desiderato,
promovendo uma análise do conjunto normativo ambiental,
é forçoso
conclui
r
que não são todos os tipos de madeiras
e/ou
produtos vegetais que exigem a expedição de licença para o seu armazenamento.

Aliás,
sobre o tema, a
Lei n. 12.651/2012 (N
ovo Código Florestal) preconiza o seguinte:

Art. 35. O controle da origem da madeira, do carvão e de outros produtos ou subprodutos florestais incluirá sistema nacional que integre os dados dos diferentes entes federativos, coordenado, fiscalizado e regulamentado pelo órgão federal competente do
Sisnama
.

§ 1º
O plantio ou reflorestamento com
espécies

florestais

nativas
ou exóticas independem de autorização prévia
, desde que observadas as limitações e condições previstas nesta Lei, devendo ser informados ao órgão competente, no prazo de até 1 (um) ano, para fins de controle de origem.

§ 2º É livre a extração de lenha e demais produtos de florestas plantadas nas áreas não consideradas Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal.

§ 3º O corte ou a exploração de espécies nativas plantadas em área de uso alternativo do solo serão permitidos independentemente de autorização prévia, devendo o plantio ou reflorestamento estar previamente cadastrado no órgão ambiental competente e a exploração ser previamente declarada nele para fins de controle de origem.

[...]

Art. 36. O transporte, por qualquer meio,
e o armazenamento de madeira, lenha, carvão e outros produtos ou subprodutos florestais oriundos de
florestas

de

espécies

nativas
, para fins comerciais ou industriais, requerem licença do órgão competente do
Sisnama
, observado o disposto no art. 35.

§ 1º A licença prevista no caput será formalizada por meio da emissão do DOF, que deverá acompanhar o material até o beneficiamento final.

Destacamos

Por sua vez, a
Portaria n.
253 de 18
de agosto de
2006 do Ministério do Meio Ambiente instituiu o Documento de Origem Florestal – DOF
,
deixando claro que:

Art. 1º Instituir, a partir de 1º de setembro de 2006, no âmbito do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA, o Documento de Origem Florestal-DOF em substituição à Autorização para Transporte de Produtos Florestais - ATPF.

§1º Entende-se por DOF a licença obrigatória para o transporte e
armazenamento de produtos e subprodutos florestais de origem nativa
, contendo as informações sobre a procedência desses produtos, gerado pelo sistema eletrônico denominado Sistema-DOF.

Destacamos

P
or
conseguinte
,
pelas
normas retromencionadas,
percebe-se
que a obrigatoriedade de licença
para armazenamento de madeiras e/ou
produto vegetal não alcança toda e qualquer espécie, eximindo-se, por exemplo, a apresentação da autorização em áreas que não sejam
áreas de preservação permanente
ou reserva legal,
bem como
quando
não
se tratar de armazenamento de produtos florestais de origem nativa.

Ocorre que
,
no caso em apreço
,
não é possível aquilatar que espécie de madeira foi apreendida ou o tipo de área ambiental
da qual seria procedente
, tendo em vista que a documentação cons
tante
destes autos
(aut
o de apreensão, auto de infração, auto de inspeção, lavrados pelos policiais militares) indica, tão somente,
a localização
de 180 (cento e oitenta) lascas de madeiras diversas
, sem dar maiores detalhes..
. Assim, não ficou provado se se trata de madeira que impõe a existência da licença ambiental ou não.

A
demais
, os policiais militares
, quando
foram
ouvidos
em ambas fases da
instrução processual
, também não esclarecerem qual
era a
espécie
da
madeira apreendida, ou ainda, se nativa ou não. Apesar
de o policial
Kennedy Saturnino declarar que havia
sinais de derrubada de árvores e
denúncia
s

dando conta
que
no
local
ocorria
extração de madeiras para venda e possível uso de motosserra, pá carregadeira e caminhão para o transporte, tais
elementos informativos
não foram comprovados
nestes
autos, tanto é que a exordial acusató
ria
se limitou a imputa
r ao apelante a prática do crime previsto no
art. 46, parágrafo único, da Lei de Crimes Ambientais, ou seja,
não
foi apurada a questão da extração e/ou desmate.

Daí por que,
para que
pudesse ser mantida a
condenação do apelante pelo mencionado crime ambiental
,
seria indispensável o mínimo de identificação da madeira apreendida
, por meio
de
um parecer de um
expert
,
para se avaliar a necessidade ou não de exigência da licença ambiental para o armazenamento.

Aliás, s
obre o tema
, esta é a lição
doutrinária de Guilherme
de Souza
Nucci:

Análise do núcleo do tipo: vender (alienar por determinado preço), expor à venda (apresentar ao público para a venda por preço certo), ter em depósito (possuir algo armazenado), transportar (levar de um lugar a outro) e guardar (manter sob vigilância) são as condutas (é um tipo misto alternativo, podendo-se praticar uma como várias condutas e consiste num único delito, quando no mesmo cenário), cujos objetos são madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal. Tudo depende da existência ou não de licença. Na jurisprudência: TJRS: “
Em matéria ambiental penal não é qualquer madeira que não pode ser usada para fins comerciais e/ou industriais, apenas as especialmente protegidas. Neste sentido mostra-se indispensável a perícia técnica a fim de constatar se de fato as madeiras que o réu possuía são aquelas protegidas pela Lei Ambiental
, prova essa que não veio aos autos, ensejando o provimento do recurso e a absolvição do acusado. Recurso provido. (Rec. 71005676499 – RS, Turmas Recursais, rel.
Luis
Gustavo Zanella
Piccinin
, 23.05.2016,
v.u
.).323. (...) Não há elemento subjetivo específico, nem se pune a forma culposa. 325. Norma penal em branco: depende do conhecimento da legislação extrapenal para se obter a autorização necessária voltada ao comércio desses produtos (madeira, lenha, carvão etc.).
Logo, verifica-se que, por ser uma norma penal em branco, é necessário consultar a legislação extrapenal para aferir quais tipos de madeira e demais produtos de origem vegetal necessitam de licença para serem utilizados para fins comerciais.

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas: volume 2. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 620)

Negritamos

Nesse mesmo sentido,
veja-se a jurisprudência do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

CRIME AMBIENTAL. ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/98. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
Em matéria ambiental penal não é qualquer espécie de madeira que não pode ser usada para fins comerciais e/ou industriais, apenas as especialmente protegidas. Neste sentido mostra-se indispensável a perícia técnica a fim de constatar se de fato as madeiras que o acusado transportava eram as protegidas pela Lei Ambiental, não bastando mero documento confeccionado pela Brigada Militar que não possui especial conhecimento técnico para o mister
.
RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - RC: 71007073323 RS, Relator:
Luis
Gustavo Zanella
Piccinin
, Data de Julgamento: 27/11/2017, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 14/12/2017)

Destacamos

CRIME AMBIENTAL. ART 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/98. VENDA DE MADEIRA. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA.
Em matéria ambiental penal não é qualquer espécie de madeira que não pode ser usada para fins comerciais e/ou industriais, apenas as especialmente protegidas. Neste sentido mostra-se indispensável a perícia técnica a fim de constatar se de fato as madeiras que o acusado vendeu eram as protegidas pela Lei Ambiental, não bastando mero documento confeccionado pela Brigada Militar que não possui especial conhecimento técnico para o mister
.
RECURSO PROVIDO. (Recurso Crime Nº 71007986649, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator:
Luis
Gustavo Zanella
Piccinin
, Julgado em 22/10/2018).

(TJ-RS - RC: 71007986649 RS, Relator:
Luis
Gustavo Zanella
Piccinin
, Data de Julgamento: 22/10/2018, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/11/2018)

Destacamos

Desse modo,
não havendo
provas suficientes do cometimento do crim
e ambiental nos moldes do art. 46, parágrafo único, da Lei n.
9.605/1998
, é imperiosa a absolvição do apelante
dessa imputação
.

C
om a absolvição do apelante quanto ao
delito ambiental
,
a pena
pela prática do crime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
fica mantida em
1
(
um
)
ano
de detenção
e pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
deixando-se, também, o
regime aberto
. C
ontudo,
a pena ambulatorial deve ser substituída por

1
(
uma
)
restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade,
nos termos do § 2º
do art. 44 do Código Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Antônio Lopes d
os Santos
,

para absolvê-lo da conduta descrita no
art. 46, parágrafo único, da Lei n.
9.605/1998
, com fundamento no art. 386, VII, do C
ódigo de Processo Penal, remanescendo
a pena do
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
de

1 (um) ano de detenção
,
a ser cumprida
no regime
aberto
, substituída por
1 (
uma
)
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade
;
além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de
1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022